Tribunal: TJES
Processo: 0004062-48.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004062-48.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONE DA SILVA MUNIZ DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004062-48.2010.8.08.0030

APELANTE: JHONE DA SILVA MUNIZ DA CUNHA

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258, MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE - ES17525-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO.
MODUS OPERANDI
. REPROVABILIDADE ACENTUADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETOR NEUTRO.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, na qual se insurge contra a exasperação da pena-base, requerendo a reanálise da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foram estabelecidos de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premeditação, desde que não seja elementar do tipo penal ou qualificadora, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, exigindo-se fundamentação concreta acerca da maior reprovabilidade da conduta.

4. A sequência fática de o réu aguardar a vítima sair de um estabelecimento, segui-la e executá-la de forma deliberada, revela um intervalo temporal entre a cogitação e a execução que denota premeditação e maior intensidade do dolo, justificando a exasperação da pena-base.

5. As circunstâncias do delito, como a execução durante a madrugada e em local afastado facilitaram a empreitada criminosa e a fuga, assegurando o êxito do crime, o que autoriza a análise desfavorável do vetor judicial correspondente.

6. O comportamento da vítima é uma circunstância judicial que deve ser considerada neutra quando não contribui para a prática do delito, não podendo ser utilizada para majorar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. A exasperação da pena-base em 11 (onze) anos e 03 (três) meses, com fundamento em duas circunstâncias judiciais negativas, mostra-se desproporcional quando desprovida de justificativa específica para a aplicação de fração superior aos critérios usualmente admitidos pela jurisprudência.

8. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativa afigura-se razoável e proporcional para o redimensionamento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do delito de homicídio, demonstrada por elementos concretos que evidenciam o planejamento e a frieza do agente, autoriza a valoração negativa da culpabilidade para a exasperação da pena-base.

A prática de crime durante a madrugada e em local ermo, que facilita a execução e a fuga do agente, constitui fundamento válido para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

O comportamento da vítima, quando não contribui para a eclosão do evento criminoso, deve ser considerado circunstância neutra na dosimetria da pena, não podendo ensejar o aumento da pena-base.

O aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade com o número de circunstâncias judiciais negativas, sendo adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena em abstrato para cada vetor desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”; 59; e 121, § 2º, inciso IV. Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, "c" e § 2º. Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.028/AL (Tema Repetitivo nº 1318); STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; TJES, APCrim 0004539-76.2020.8.08.0012; TJES, RC 5010419-29.2022.8.08.0000; TJES, APCrim 0000546-56.2007.8.08.0052.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004062-48.2010.8.08.0030

APELANTE: JHONE DA SILVA MUNIZ DA CUNHA

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258, MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE - ES17525-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONE DA SILVA MUNIZ DA CUNHA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra (ID 14236751), por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

O apelante apresentou razões recursais (ID 14236773) apontando vícios na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 21/02/2010, por volta de 01h50, na Comunidade Rural do Guaxe, em Linhares, o réu, com animus necandi, ceifou a vida da vítima Sebastiana das Neves Nascimento com disparos de arma de fogo.

Consta dos autos que a prática do delito ocorreu por motivação fútil, uma vez que réu e vítima discutiram e ingeriram bebidas alcoólicas no mesmo estabelecimento comercial e, após a vítima se deslocar para as proximidades do campo de futebol da comunidade rural de Guaxe, o réu a seguiu. Após os disparos, evadiu-se.

Segundo a peça acusatória, a motivação do delito decorreu do sentimento de vingança do réu pela morte de sua sogra, morta pela vítima.

Além disso, o réu teria matado Sebastiana mediante recurso que dificultou sua defesa, pois a atacou enquanto estava sentada.

Após a instrução processual, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação do réu.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Em relação ao mérito, a defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena-base mediante análise desfavorável dos vetores da
culpabilidade
e
circunstâncias

do crime, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, com arrimo na seguinte fundamentação:

“
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu seguido a vítima até o local de execução do crime, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

(...) As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta de 01h50min e na comunidade do Guaxe, ou seja, durante a madrugada e em local afastado da região central do Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade”.

Em relação à

culpabilidade
,
no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, a c. Corte Cidadã definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio e, ademais, o juízo primevo indicou a reprovabilidade acentuada da conduta do réu.

Com efeito, segundo apurado, o réu, após um prévio contato com a vítima em um bar, aguardou que ela se retirasse e, de forma deliberada, a seguiu. Ao encontrá-la sentada e desatenta, executou o crime sem qualquer diálogo prévio. Tal sequência fática revela premeditação, pois evidencia um intervalo de tempo entre a cogitação do delito e sua efetiva execução, revelando uma intensidade de dolo e uma frieza que justificam a exasperação da pena-base.

Quanto às
circunstâncias do delito
, a execução em um horário com pouca ou nenhuma circulação de pessoas, numa cidade do interior do Estado, revela uma condição que facilitou o êxito do delito, reduzindo drasticamente a possibilidade de a vítima obter socorro e, ao mesmo tempo, diminuiu o risco de o réu ser visto ou interrompido, assegurando a execução e a fuga, justificando, assim, a exasperação da pena-base.

No tocante ao comportamento da vítima, se esta não influenciou na prática delituosa, deve-se compreender tal vetor como
neutro
, ou seja, não deverá prejudicar o réu. Lado outro, se o ofendido, de algum modo, interferiu (contribuiu) para que o agente criminoso cometesse a infração, esta circunstância deve contar como favorável ao réu para delimitação de sua pena-base – nunca para exasperá-la.

Essa linha de entendimento, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também é sufragada por este eg. Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. INDEVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) e. 2. In casu, a pena-base e a pena de multa devem ser reduzidas ao mínimo legal, tendo em vista que foram majoradas tão somente pela valoração negativa da circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de c
omportamento da vítima, circunstância que, conforma assente entendimento jurisprudencial, deve ser sempre considerada neutra, e só pode ser reputada em benefício do réu, para fins de redução da pena-base.
(TJES, APCrim 0004539-76.2020.8.08.0012. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 12/4/2023)

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A r. sentença, mantida em sede de acórdão, considerou como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. Entretanto, de fato,
a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante no que concerne ao comportamento da vítima não pode ser mantida pois, não agindo esta de forma a contribuir para o delito, a referida circunstância deve ser analisada de forma neutra.
(TJES, RC 5010419-29.2022.8.08.0000. Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 13/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III, CP. 1. PENA-BASE: MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO EM PLENA PRAÇA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 3.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PONDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
4. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. FRAÇAO DE DOMINUIÇÃO EM 1/12. POSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ já pacificou orientação no sentido de que a operadora relacionada ao comportamento da vítima não pode servir para o agravamento da pena-base, sendo adequada somente para beneficiar o réu ou ser tida como neutra
. (TJES, APCrim 0000546-56.2007.8.08.0052. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 16/10/2023)

Na espécie, não há elementos para identificar que a vítima tenha contribuído para o resultado morte. A tese da acusação, aceita pelo Conselho de Sentença e amparada na prova coligida, demonstra que a vítima foi alvejada de forma deliberada. Impõe-se ressaltar que o Conselho de Sentença votou negativamente em relação à quesitação de motivo fútil (relacionado à vingança pela morte da sogra do réu, causada pela vítima), não sendo possível, portanto, considerar essa premissa para, com base no comportamento anterior da vítima, reduzir a pena-base.

À vista do exposto, devem ser mantidos os vetores avaliados desfavoravelmente.

Por outro lado, verifico que o Juiz Presidente do Conselho de Sentença exasperou a pena-base em 11 (onze) anos e 03 (três) meses com base em
duas circunstâncias judiciais negativas
– recrudescimento que, sem justificativa expressa, denota desproporcionalidade.

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima)
.

À visa do exposto, reduzo a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, aplicando a atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há causas de aumento e de diminuição. Assim, fixo a pena, definitivamente, em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado (artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena do réu nos termos ora consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)